Tribunal: CARF
Processo: 10880.914053/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914053/2010-85
ACÓRDÃO
1003-004.448 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO DE TECIDOS R MANSUR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
DCOMP. SALDO NEGATIVO FORMADO POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
MATÉRIA SUMULADA. SUMULA CARF 177.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação,
até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.448 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914053/2010-85
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 15-45.384, da 5a Turma da DRJ/SDR, por meio do qual a Manifestação de
Inconformidade do Recorrente foi julgada Improcedente, e o direito creditório pleiteado não
reconhecido. O Acórdão não possui ementa, em razão da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Assim restou registrada a Decisão ora atacada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 29 de setembro de 2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório, referente a saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), nos termos voto do Relator.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ, nos seguintes termos (fl. 50):
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.448 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914053/2010-85
3

O contribuinte, em síntese, alega (fls.56/58) que:
a) A não confirmação dos créditos apresentados se deve ao fato de que em anos
anteriores houve erros em processo de compensação os quais já estão sendo
objeto de análise pela Receita Federal na manifestação de inconformidade
apresentada e referente ao processo no 10880.726031/2009-26; e
b) A fim de evidenciar a veracidade do crédito apresentado na Per/Dcomp
10855.47210.230307.1.7.02-2070, apresenta a composição de crédito negativo de
IRPJ desde o ano de 2001 (fls. 57/60), bem como cópia de toda documentação
que comprova tais créditos (fls. 71/236).
Foi realizada a juntada de cópias dos autos do processo no 10880.726031/2009-26
(fls. 238/269).
Eis as razões de decidir da DRJ:
A análise das parcelas de crédito informadas pelo sujeito passivo em sua
PER/DCOMP, resultou na confirmação integral apenas das estimativas de junho e
novembro de 2004 e na confirmação parcial da estimativa de julho de 2004 (fl.
53).
Como aduzido pelo sujeito passivo e demonstrado na análise realizada nos autos
do processo no 16306.000168/2009-67 (fls. 249/269), o contribuinte promoveu
compensação de estimativas mensais de IRPJ com saldos negativos de IRPJ
apurados desde 1997.
No mencionado processo, por meio do Despacho Decisório EQPIR/PJ
(fls.249/269), exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo, foram analisados os alegados saldos
negativos apurados nos anos-calendário de 1997 a 2003, tendo sido examinados e
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.448 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914053/2010-85
4
revisados os respectivos saldos negativos desse período, especialmente anos-
calendário 2001 a 2003, a saber:

Nota-se, pois, que as parcelas de composição de crédito não confirmadas ou
confirmadas parcialmente, conforme Despacho Decisório recorrido (fl. 53),
refletiram o resultado da revisão antes mencionada, que alterou
significativamente saldos negativos de períodos anteriores.
Com efeito, as compensações pretendidas para quitação das estimativas mensais
de janeiro a dezembro do ano-calendário 2004 (excetuadas junho e novembro,
integralmente, e julho parcialmente), objeto de glosa pela Autoridade recorrida
(fl.53), foram submetidas a análise manual pela fiscalização e cotejadas com base
nos saldos remanescentes que resultaram do processo no 16306.000168/2009-67,
cujos valores divergem daqueles indicados pelo sujeito passivo em sua
PER/DCOMP e em sua manifestação de inconformidade.
Cientificada da decisão, o Recorrente impetrou sua peça recursal (fls. 284 e
305/315) alegando que:
I)
A DCOMP constitui confissão de dívida, nos termos do parágrafo 6o do artigo
74 da Lei no 9.430/96.
II)
As estimativas compensadas pelo contribuinte que não foram homologadas
foram exigidas, acrescidas de juros e demais consectários no processo no
10880.726031/2009-26, anexando extrato do processo.
III)
Tais valores são os que compuseram o saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2004.
IV)
Que a presente glosa “implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário,
na medida em que o Fiscal estaria, de um lado, reduzindo o saldo negativo
pleiteado na Declaração Eletrônica ao desconsiderar a estimativa mensal
compensada e n/ao homologada e, do outro lado, exigindo o adimplemento
desta mesma estimativa mensal pela via da execução fiscal (cobrança
coercitiva)”.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.448 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914053/2010-85
5
V)
Há no âmbito do CARF diversos julgados no mesmo sentido – Acórdão no
1803-00.759, de 16/12/2010, Acórdão no 105-17.247, de 15/10/2008,
Acórdão no 1803-002.157, de 15/05/2014, dentre outros.
VI)
Os montantes não homologados foram objeto de parcelamento – Lei
13.946/2017, e já estão adimplidos, “conforme se infere da indicação do
Processo Administrativo no 10880.726031/2009-26 na listagem de débitos
incluídos no PERT apresentado perante a Procuradoria da fazenda Nacional
(doc. 4)”.
Ao fim, requer:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recorrente foi cientificado do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em
19/11/2019 (fls. 281). No E-processo há um protocolo (fls. 284), realizado em 19/12/2018, onde se
pode notar a solicitação de juntada de um documento denominado “Petição”, com o objetivo de
juntada do distrato social da sociedade. Às fls. 305/315 encontra-se juntado o Recurso Especial do
Recorrente. Entretanto, o “Termo de Análise de Solicitação de Juntada” de fls. 303 indica que o
Recurso teria sido apresentado em 21/12/2018, quando já intempestivo.
Acontece que tal juntada foi requerida pela “Triagem – TRIAG-DERAT-SPO-SP”, e há
carimbo aposto no canto superior direito da folha de rosto do Recurso Voluntário a indicar que o
Recurso Voluntário foi recebido em 19/12/2018. Portanto, recurso tempestivo.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.

MÉRITO
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.448 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914053/2010-85
6
Como visto acima, a matéria ora em discussão diz respeito à possibilidade de, uma
vez não homologadas parcelas que formaram saldos negativos de anos anteriores, devidamente
confessadas, e, inclusive incluídas programa de parcelamento, poderem tais parcelas serem
consideradas para fins de compensação sob o argumento de assim não o fazendo estarmos diante
de um “bis in idem”.
No caso, as bases negativas foram recalculadas no PAF no 16306.000168/2009-67,
cujo resultado foi apresentado no seguinte quadro.

A DRJ considerou como saldos negativos para fins do presente processo, os valores
recalculados, chegando a conclusão de não serem suficientes para quitação dos créditos
tributários.
Nesse processo (16306.000168/2009-67), as PER/DCOMPs analisadas foram
transmitidas entre 2003 (outubro) e 2007, conforme quadro abaixo:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.448 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914053/2010-85
7

No
presente
caso,
a
PER/DCOMP
no
10855.47210.230307.1.7.02-2070,
rastreamento 858246698 (objeto do Despacho Decisório), foi transmitida em 23/03/2007,
indicando como parcelas não confirmadas processos que constam do PAF no 16306.000168/2009-
67, referentes ao ano de 2004:

Ou seja, PER/DCOMPs transmitidas quando já em vigor o § 6o, do art. 74, da Lei no
9.430/96 (introduzido pela Medida Provisória no 135/2003), por meio do qual a compensação
mediante PER/DCOMP constitui confissão de dívida:
Art. 74...
(....)
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.448 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914053/2010-85
8
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Entre o Despacho Decisório e o presente julgamento sobreveio a edição da SÚMULA
CARF no 177, de onde se extrai verbete a seguir transcrito, sendo de observação obrigatória por
este Colegiado, e, nesse sentido, razão de decidir:
Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Portanto, assiste razão à Recorrente.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto opor CONHECER do Recurso Voluntário, e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 369
DF CARF MF
Original